Tribunal: TJES
Processo: 5019675-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019675-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEIDDEGGER KNUST LEPPAUS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. DEMISSÃO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. ASSÉDIO E CONSTRANGIMENTO CONTRA ALUNAS. REGULARIDADE DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADES OU DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por ex-servidor público do Município de Vitória, ocupante do cargo de professor, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na aplicação da pena de demissão, bem como da desproporcionalidade da penalidade. A ação originária relatava supostas práticas indevidas atribuídas ao autor no âmbito escolar, que resultaram em acusações de assédio e constrangimento contra alunas de três escolas distintas da rede municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades no processo administrativo disciplinar que justificassem a anulação do ato administrativo de demissão; (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção, conforme entendimento consolidado na Súmula 665 do STJ.

4 - O PAD seguiu os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não havendo indícios de vícios capazes de macular a sua validade ou de configurar nulidade.

5 - As acusações contra o apelante encontram-se respaldadas por provas consistentes, como depoimentos de alunas e pais, boletins de ocorrência e outros elementos documentais, corroborando a prática reiterada de condutas incompatíveis com a função de professor.
6 - A alegação de desproporcionalidade da pena não prospera, considerando a gravidade dos atos praticados, reiterados em três escolas distintas e configuradores de violação aos deveres funcionais, conforme descrito no artigo 177, inciso III, alínea "m", da Lei Municipal n° 2.994/1982.

7 - A pena de demissão aplicada a servidor público por condutas reiteradas de assédio e constrangimento contra alunas, devidamente apuradas em processo administrativo regular, não caracteriza desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n° 2.994/1982, arts. 170, VIII, 176, IV, 177, III, “m”, 178, IV, e 179, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 665; STJ, AgInt no MS n. 22.336/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15/10/2024, DJe 17/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
HEIDDEGGER KNUST LEPPAUS
, em razão da r. Sentença (id. 9574178), proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITORIA,
que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 9574180) o Apelante aduz, em síntese, a nulidade do processo administrativo que culminou com sua demissão, inexistindo nos autos prova capaz de incriminar o apelante, requerendo, subsidiariamente, a redução de sua pena com o retorno ao cargo, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade da penalidade aplicada.

Regularmente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 9574182).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de novembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019675-21.2022.8.08.0024

APELANTE: HEIDDEGGER KNUST LEPPAUS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
HEIDDEGGER KNUST LEPPAUS
, em razão da r. Sentença (id. 9574178), proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITORIA,
que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 9574180) o Apelante aduz, em síntese, a nulidade do processo administrativo que culminou com sua demissão, inexistindo nos autos prova capaz de incriminar o apelante, requerendo, subsidiariamente, a redução de sua pena com o retorno ao cargo, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade da penalidade aplicada.

Regularmente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 9574182).

Na espécie, cuidam os autos de ação ordinária ajuizada pelo ora apelante, relatando que era servidor público, ocupante do cargo de professor de educação básica -PEB V (ensino fundamental, segundo seguimento), no Município de Vitória. Aduz que foi acusado de supostas práticas indevidas com alunas, e condenado à pena de demissão no bojo do processo administrativo disciplinar n° 561037/2018, nos termos do art. 177, inc. III, da Lei Municipal n° 2.994/1982, contudo, os fatos imputados não restaram devidamente comprovados nos autos do processo administrativo, não passando de meros boatos noticiados pelos pais de alunos, sustentando, ainda, a desproporcionalidade e irrazoabilidade do da pena aplicada.

O Juízo singular, proferiu a r. sentença hostilizada, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por inexistirem irregularidades no processo administrativo que culminou com a demissão do servidor.

Na hipótese vertente, cinge-se o Apelante em alegar que não houve comprovação dos fatos a ele imputados, bem como a desproporcionalidade da pena de demissão, requerendo a aplicação de penalidade mais branda.

Destarte, não há alegação de violação aos princípios norteadores dos procedimento administrativo disciplinares, como o contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal.

Sucede que, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade,
sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo
. Nesse sentido:

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 665 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato,
à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
".

A propósito, ainda:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, discute-se a legalidade do processo administrativo que impôs ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em razão de favorecimento indevido de empresa privada e compartilhamento de informações fiscais com pessoa estranha.

2. Além de inexistirem nos autos provas da alegada violação ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar - PAD movido contra o servidor, o incidente de insanidade mental instaurado em outro PAD que, segundo defende o impetrante, deveria também ter sido realizado no processo administrativo objeto deste mandamus, concluiu pela capacidade do servidor de entender seu comportamento e de se determinar de acordo com esse entendimento durante mesma época das irregularidades identificadas no seu exercício profissional, consistentes na prática de ato de improbidade administrativa por revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Com efeito, o impetrante não conseguiu demonstrar de que forma a realização do referido incidente de insanidade poderia beneficiá-lo ou sua ausência, prejudicá-lo.

3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS n. 22.336/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Destarte, é vedado ao Judiciário rever e sopesar o mérito da sanção imposta em terreno estranho à legalidade, inexistindo, ainda, teratologia capaz de eivar de nulidade o procedimento administrativo
sub oculis.

Com efeito, a decisão restou devidamente fundamentada, havendo farto acervo probatório nos autos quanto aos fatos imputados ao ora Apelante, especialmente no que concerne aos atos de assédio e constrangimento praticados contra alunas de três diferentes escolas da rede municipal de ensino, em épocas distintas.

No que se refere à existência de provas aptas
à comprovação dos fatos imputados ao recorrente, trago à colação excerto do citado relatório,
in verbis:

[...] Como documentado em várias partes do presente Processo Administrativo Disciplinar (com relatórios, queixas de alunos, de pais, registro de ocorrência policial e até afastamento do servidor indiciado devido à gravidade dos fatos), o servidor hora (sic) indiciado, vem apresentando
comportamentos que não condizem com a postura de um professor e nem com a obrigação de um cidadão que tem o dever de proteger nossas crianças e adolescentes
.

A gravidade dos fatos e que tal postura do servidor indiciado vem se repetindo por
03 (três) escolas seguidas e distintas
.

Como citaremos abaixo,
as ocorrências são bem parecidas, as denúncias por parte dos alunos são bem semelhantes e
ocorreram em diferentes escolas
sem a menor chance de se configurar uma perseguição contra o professor ou conluio por parte dos alunos.

No boletim de ocorrência (BU) (folha 28) é possível verificar que
as alunas confirmam novamente a mesma versão, com todos os detalhes denunciados na escola.

Em seu depoimento pessoal (71), o servidor indiciado afirma que trocou mensagens com a aluna em questão e podemos perceber que um trecho da conversa é o mesmo que a aluna citou. E mesmo negando as denúncias, o servidor indiciado não esclarece como as alunas tiveram acesso ao seu número de telefone, sendo a única explicação plausível para o fato relatado pela aluna, que recebeu o número das mãos do professor.

Nos causa estranheza
o servidor indicado ter indagado se a aluna com quem estava trocando mensagem tinha conhecimento da relação professor e aluno
, se o mesmo afirma que as mensagens não tinham cunho sexual, conforme declaração em depoimento pessoal às folhas 71.

Diante dos fatos apresentados, fica demonstrado que p
or repetidas 03 (três) escolas e em anos letivos diferentes, o servidor investigado tem apresentado conduta incompatível com a postura de um docente e mesmo não tendo mais o aparelho celular, é claramente possível analisar que em todas as escolas as denúncias
apresentam semelhantes teores e por se tratarem de locais completamente diferentes é impossível analisar que em todas as escolas, as denúncias apresentam semelhantes teores e por se tratarem de locais completamente diferentes é impossível ser acatada qualquer possibilidade de perseguição contra o professor ou conluio de alunos. [...]

Diante de tais premissas, o Relatório Final do PAD nº 561037/2018 (fls. 205/209, id. 9574166) da 2ª Câmara Processante da Corregedoria da Procuradoria-Geral do Município de Vitória, opinou pela aplicação da pena de
demissão
ao servidor, prevista no artigo 176, inciso IV, da Lei Municipal n° 2.994/1982 (Estatuto dos Servidores do Município de Vitória), em razão das infrações disciplinares previstas nos artigos 170, inciso VIII e 177, inciso III, alínea “m”, da Lei Municipal n° 2.994/1982, que assim dispõe:

Art. 177 - São infrações disciplinares:

[...]

III -
Punível com demissão
:

[...]

m) praticar
ato lesivo da hora ou da boa fama, no serviço, contra qualquer pessoa
, ou ofensa física, nas mesmas condições, salvo em legítima defesa; (Lei Municipal n° 2.994/1982)

Nesse contexto,
levando-se em conta que
o exame das provas carreadas
a
o PAD se circunscreve ao
mérito do ato administrativo,

cuja

análise
compete
apenas à autoridade administrativa, não pode o Poder Judiciário modificar as conclusões a que se chegou naquele âmbito de atuação,
à míngua de existência de nulidade.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da sanção aplicada, tem-se da análise dos autos que foi aplicada a pena de demissão após regular processo administrativo disciplinar em decisão fundamentada, e observadas as formalidades legais.

Ademais, reputo não haver espaço para aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 179, inciso II, alínea “d”, da Lei Municipal n° 2.994/1982, posto que caracterizada a circunstância agravante da continuação delitiva, descrita no artigo 178, inciso IV, da citada lei.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

Diante do total improvimento do recurso, majoro a verba honorária fixada na r. sentença em 5%, mantida a suspensão de sua
exigibilidade, em razão do disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.